Tribunal: TJMT
Processo: 1018052-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018052-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ILDO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 276.075.500-20 (AGRAVANTE), BERNADETE LURDES ECKERT DE AZEVEDO - CPF: 430.790.590-34 (AGRAVANTE), AGCON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.354.333/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (AGRAVADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (AGRAVADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE BERTIN - CPF: 004.603.469-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se temerária a determinação para a reintegração de posse
enquanto se mantiver a eficácia do negócio jurídico e do registro imobiliário, que somente serão desfeitos depois de ampla dilação probatória que autorize esse desfecho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Ildo Gonçalves de Azevedo e Outra
, em face da decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico e cancelamento de registro público c/c reintegração de posse e danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
Agcon Construtora Ltda, Carlos Roberto Gonçalo de Lira, Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis e Hélio Cavalcanti Garcia
, que indeferiu o pedido de imissão na posse, mas determinou ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis, que proceda à anotação da existência da respectiva ação junto aos imóveis registrados sob os nos 32.048 e 32.049.

Nas razões do recurso, os agravantes discorrem sobre os fatos alegados na ação originária de que foram vítimas de fraude, tendo em vista a lavratura de procurações e substabelecimentos pelo agravado 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, autorizando o segundo agravado Carlos Roberto a realizar a venda de seus imóveis matriculados sob nos 32.048 e 32.049, ensejando na venda de um deles a primeira agravada Agcon Construtora Ltda.

Aduziram que mesmo diante da extensa documentação constante dos autos, o pedido de liminar para que eles fossem reintegrados de imediato na posse do imóvel matriculado sob n. 32.049 do RGI de Rondonópolis foi indevidamente indeferido.

Salientam que a compra e venda firmada através de procurações e substabelecimentos públicos foram baseados em documentos que nunca foram firmados ou autorizados por eles, sendo nulos para quaisquer fins.

Pedem o provimento do recurso, para o fim de ser concedida a liminar, no sentido de determinar o bloqueio de quaisquer outras transferências que impliquem em alienação dos referidos imóveis, bem que para que sejam reintegrados na posse do imóvel registrado sob n. 32.049.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 26105979).

Agravo interno interposto no Id. 27474489, que foi desprovido por decisão colegiada, constante no Id. 36951981.

Contrarrazões apresentada no Id. 31819965, por Hélio Cavalcanti Garcia e no Id. 33059985 por Agcon Construtora Ltda, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado o agravado Carlos Roberto Gonçalo de Lira não apresentou contrarrazões (Id. 33218978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de reintegração de posse, mas determinou ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis que proceda à anotação da existência da respectiva ação junto aos imóveis registrados sob os nos 32.048 e 32.049.

O recurso não comporta provimento.

Verifica-se que o litígio versa acerca de possíveis nulidades de
procurações e substabelecimentos públicos baseados em documentos que afirmam os agravantes que não foram por eles firmados ou autorizados.

No caso,
embora os agravantes sustentem a existência de extensa documentação que pra eles amparam a concessão da tutela vindicada, se mostra necessário verificar as eventuais nulidades das procurações e substabelecimentos para somente então apreciar o pedido possessório.

Os documentos anexados não são suficientes para aferir a probabilidade do direito invocado. A questão versada nos autos depende,

inevitavelmente, de produ
çã
o de provas, tal como consignado na decisão recorrida.

Assim, mostra-se temerária a determinação da
reintegraçã
o de
posse
sem anterior formação do contraditório, oportunidade na qual o juízo
a quo
poderá ponderar outros elementos para formar a sua convicção e, se for o caso, determinar a
reintegraçã
o de
posse
.

Quanto ao
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, da mesma forma não restou demonstrado, porquanto a decisão atacada determinou que o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, proceda a anotação da existência da ação anulatória na matrícula dos dois imóveis em litígio, o que, por certo, inibirá eventual transferência a terceiros antes da solução da lide.

Ademais, a agravada Agcon Construtora Ltda., em suas contrarrazões, informou que desfez o negócio de compra e venda do imóvel de propriedade dos agravantes, colacionando aos autos o termo de transação firmado com o agravado Carlos Gonçalo de Lira (Id. 33059994).

Nesse contexto, a afirmação de nulidade do negócio jurídico é circunstância que depende de ampla dilação probatória, não sendo possível, nesta fase cognição sumária, com os elementos disponíveis neste momento, concluir pela probabilidade do direito alegado, prevalecendo a veracidade do documento público lavrado em cartório.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –– LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – BLOQUEIO MATRÍCULA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561. Caso em que os autores postulam pela decretação da nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que a tradição do bem (transferência do imóvel), se deu em decorrência da prática de agiotagem, havendo dolo e simulação. Ausente o requisito da probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória
. II- O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo.” (N.U 1004137-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula no 61610 do 1o Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10104155220178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020